Tribunal: TJDFT
Processo: 0714175-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO DE RESCISÃO. VÍCIO OCULTO EVIDENCIADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE. CADEIA DE CONSUMO. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INTERDEPENDÊNCIA DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO COM O DE COMPRA E VENDA. CONSEQUENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há cerceamento ao direito de defesa de pedido de realização de prova oral se o fato a ser comprovado pelo recorrente demandar prova documental, havendo nos autos provas suficientes para formar a convicção do julgador. Preliminar rejeitada.

2. Apesar de autônomos, os contratos de compra e venda de veículo e o de financiamento bancário por instituição bancária para a aquisição do bem são interdependentes, já que a alienação do bem é aperfeiçoada mediante a disponibilização do capital pela financeira.

3. Constatada a interdependência entre os contratos em questão, bem como a rescisão do contrato de compra e venda do veículo, a rescisão do contrato de financiamento é medida que se impõe.

4. Rescindindo o contrato de compra e venda de veículo, a rescisão do contrato de alienação fiduciária é medida que se impõe, bem como a responsabilidade de todas as partes integrantes da cadeia de consumo composta pela proprietária, vendedora e financiadora.

5. Embora os aborrecimentos decorrentes do inadimplemento de um contrato provoquem incômodos, no caso concreto não vislumbro a ocorrência de dano à personalidade da autora, mas apenas meros aborrecimentos cotidianos a que somos todos suscetíveis.

6. Recursos conhecidos e improvidos.